Tribunal: STF
Processo: ADI 1244
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Ato administrativo do TRT-15 (Processo CDG nº 581/94). Pagamento e incorporação definitiva aos vencimentos de seus magistrados e servidores do percentual de 10,94%, correspondente à diferença entre o quociente de conversão da URV em reais. 3. Medida cautelar deferida na Sessão Plenária de 29.3.1995 para suspender o efeitos dessa decisão administrativa. 4. Ato impugnado revogado pelo TRT-15 em 20.10.1997. 6. Prejuízo. Ato revogado há mais de 22 anos. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada.